Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-14.2013.8.11.0085
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000950-14.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 499.082.359-15 (APELANTE), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO - CPF: 015.754.611-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE – IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ILEGALIDADE POR SI SÓ INSUFICIENTE A CARACTERIZAR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não evidenciado o dolo específico, a mera irregularidade ou ilegalidade por si sós, mostram-se insuficientes a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa.

Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Ação Improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOAO PEREIRA DE SOUZA
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Civil Pública no
0000950-14.2013.8.11.0085
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante, pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 10, inciso VIII e artigo 11, incisos II, IV, VI e IX, da Lei no 8.429/92, ao pagamento de multa civil, correspondente a duas vezes o valor do dano causado, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios / incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos, sem prejuízo da suspensão dos direitos políticos pelo mesmo período.

Sustenta o Apelante que, na realidade, o ato perpetrado pela Contabilidade da Câmara Municipal, reveste-se do atributo de imperícia, ao registrar a operação como “interferência financeira recebida” em vez de “receita orçamentária”.

Argumenta que, as despesas consideradas ilegítimas, na ordem de seiscentos e setenta e cinco reais, foram devidamente ressarcidas pelo agente público.

Assevera que, não houve prejuízo ao erário ou enriquecimento indevido, a justificar a aplicação das sanções previstas na lei de improbidade administrativa.

Afirma que, não foram constatados pelo Ministério Público de Contas, a aquisição de bens ou contratação de serviços com preços incompatíveis aos de mercado.

Aduz que, a improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, razão pela qual, é indispensável para a sua caracterização, que a conduta seja dolosa; elemento este não demonstrado no caso concreto.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 157354898 – p. 36 / 44.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Joao Pereira de Souza, ao fundamento de que este, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Terra Nova do Norte, fora responsável pela constatação de irregularidades nas contas prestadas, referentes ao exercício de 2008, conforme aferido pelo Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando a condenação do Réu, nas sanções previstas na lei de improbidade.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante, pela pratica de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 10, inciso VIII e artigo 11, incisos II, IV, VI e IX, da Lei no 8.429/92, ao pagamento de multa civil, correspondente a duas vezes o valor do dano causado, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios / incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos, sem prejuízo da suspensão dos direitos políticos pelo mesmo período.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Apelante incorreu na prática de ato de improbidade administrativa.

Oportuno ressaltar que, a sentença objurgada fora preferida previamente à alteração da Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei no 14.230/2021, de modo que o ato sentencial comporta adequação à legislação, com a nova redação.

O Ministério Público Estadual, na petição inicial, imputa ao Réu, ora Apelante, as condutas tipificadas no artigo 10, incisos VIII, IX, X, XI e XIV e artigo 11, incisos I e II, ambos da Lei no 8.429/92.

Contudo, em sede de Impugnação à Constatação alterou a tipificação para o disposto no art. 10, inciso VIII e art. 11, incisos II, IV, VI, IX da LIA.

Ato seguinte, sobreveio o ato sentencial, condenando o Recorrente pela prática dos atos, previstos nos artigos e incisos elencados em sede de Impugnação à Contestação.

Nos termos do artigo 17, §10-C, incumbe ao Juiz proferir decisão, indicando com precisão, a tipificação do ato de improbidade administrativa imputado ao réu, sendo-lhe vedado modificar a capitalização legal apresentada pelo Autor; sob pena de declaração de nulidade da decisão.

Não poderia o Ministério Público, em sede de impugnação à contestação, alterar a tipificação da conduta, especialmente se não oportunizado ao Réu, manifestar-se a respeito, previamente à sentença.

De mesmo modo que, não poderia o Juízo
a quo
, utilizar-se da tipificação diversa da capitulação legal apresentada na petição inicial.

Assim, resta verificar se, a conduta se amolda ao disposto no artigo 10, inciso VIII e art. 11, inciso II, da lei de regência, dispositivos elencados na petição inicial e utilizados afim de embasar a condenação na sentença.

Como se sabe, o art. 11, inciso II, da LIA, fora revogado em razão de alteração legislativa, restando perquirir acerca da tipificação ao disposto no artigo 10, inciso VIII, da Lei de Improbidade Administrativa.

Vejamos o disposto na legislação de regência, com as recentes alterações:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9o a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão
dolosa
.

Necessário ter em mente ainda que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio publico e social.

Os fatos imputados ao Apelante consistem em:

1)Transferir a quantia de R$19.245,76, em excedente à receita orçamentária.

2)Reforma da Câmara Municipal, sem procedimento licitatório, no valor de R$25.840,25.

3) Despesas ilegítimas no valor de R$675,82.

4)Contratação de contador e de assessor jurídico, sem a realização de concurso público.

Tão somente a título de debate, passa-se à análise das imputações ao Requerido.

Vejamos o disposto na lei de regência:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;”

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.
(Incluído pela Lei no 13.146, de 2015)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Os incisos II e IX do artigo 11 fora revogados, dispensando maiores considerações.

O Artigo 11, inciso VI, da lei de improbidade administrativa, fora alterado, de modo que, constitui ato ímprobo, deixar de prestar contas,
com vistas a ocultar irregularidades.
Assim, deve ser demonstrada a intenção, o intuito, o dolo, a vontade livre e consciente de ocultação de irregularidade; elemento este que não restou evidenciado no caso concreto.

Destarte, afasta-se a aplicação de sanção por irregularidade na prestação de contas, face a ausência de comprovação de que o agente agiu no intuito de ocultação.

Remanesce então a imputação de negar publicidade aos atos oficiais, tipificados no artigo 11, inciso IV, da LIA.

Com a devida vênia, não vislumbro conduta ímproba no que tange à suposta negativa de publicidade à atos oficiais, em razão do atraso no encaminhamento de arquivos ou garantir a acessibilidade à documentos à Corte de Contas, especialmente diante da ausência do elemento subjetivo dolo.

Outrossim, no que tange à dispensa de licitação, a própria Corte de Contas reconheceu que, o valor declarado a título de dispensa de licitação fora efetivamente empregado na obra. Assim, não houve desvio de verba, locupletamento indevido ou prejuízo à administração.

Ademais, no que tange à não realização de concurso público para o cargo de contador ou de assessor jurídico, tal ato configura mera irregularidade / ilegalidade, insuficiente ao enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa.

De mesmo modo, acerca do elemento subjetivo, inexistem indícios robustos da vontade livre e consciente do agente, na prática de conduta prevista na lei de improbidade administrativa ou a má-fé; ressaltando-se que a sentença objurgada fora proferida com fundamento no dolo genérico do agente.

Nos termos do artigo 17-C, §1o, da LIA, a ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade.

Registre-se ainda, a inexistência de demonstração do efetivo dano ao erário, não havendo ainda, indício de locupletamento indevido por parte do agente.

Destarte, ainda que se admita que a conduta possa contrariar o disposto na lei, e ainda que irregular perante à Corte de Contas, tal fato não se enquadra, no caso concreto, na lei de improbidade administrativa, devendo eventual pretensão sancionatória, ser realizada na seara dos crimes de responsabilidade.

Feitas estas considerações, não demonstrado o dolo específico da conduta, a qualificar o ato como ímprobo, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – OMISSÃO QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – IMPOSIÇÃO CONSTANTE DAS LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE ACESSO À INFORMAÇÃO – COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE MANIFESTA – DOLO – AUSÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADA – PROVIMENTO.

É manifesta a ilegalidade praticada pelo Prefeito Municipal que não adota medidas necessárias para que haja a disponibilização de todos os dados exigidos pelas Leis de Responsabilidade Fiscal e de Acesso à Informação, no Portal da Transparência do Município.

A ilegalidade, quanto ao descumprimento das determinações constantes das mencionadas leis, não configura ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios que regem a Administração Pública, quando ausente o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente público.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11, da LIA, faz-se necessária a demonstração de que a parte requerida tenha agido, de forma consciente, com o intuito de ocultar dados acerca da sua gestão, dificultando o acesso da população às informações, ou seja, visando infringir os princípios da Administração Pública.”
(N.U 0003550-67.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso interposto,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023